Tribunal: CARF
Processo: 14120.000052/2010-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 31/01/2007 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRODUTOR RURAL PESSOA JURÍDICA. TRIBUTAÇÃO. RECEITA BRUTA DA COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO RURAL.
São devidas pelo produtor rural pessoa jurídica, as contribuições incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção rural, em substituição às contribuições incidentes sobra a folha de pagamento.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE.
A empresa adquirente de produtos rurais fica sub-rogada nas obrigações da pessoa física produtora rural pelo recolhimento da contribuição incidente sobre a receita bruta da comercialização de sua produção, nos termos e nas condições estabelecidas pela legislação previdenciária.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRODUTOR RURAL PESSOA JURÍDICA. SUB-ROGAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 150.
O STF ao julgar o RE no 718.874 (Tema 669), declarou a constitucionalidade da contribuição do empregador rural pessoa física incidente sobre o valor da receita bruta da comercialização da produção rural, contida no art. 25 da Lei no 8.212/91, com redação dada pela Lei no 10.256/2001, amparada da EC no 20/98.
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE no 363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a inconstitucionalidade da legislação.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14120.000052/2010-12
ACÓRDÃO
2001-007.643 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGROPECUARIA MIMOSO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 31/01/2007 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRODUTOR RURAL PESSOA JURÍDICA.
TRIBUTAÇÃO. RECEITA BRUTA DA COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO
RURAL.
São devidas pelo produtor rural pessoa jurídica, as contribuições incidentes
sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção
rural, em substituição às contribuições incidentes sobra a folha de
pagamento.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. SUB-
ROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE.
A empresa adquirente de produtos rurais fica sub-rogada nas obrigações
da pessoa física produtora rural pelo recolhimento da contribuição
incidente sobre a receita bruta da comercialização de sua produção, nos
termos e nas condições estabelecidas pela legislação previdenciária.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRODUTOR RURAL PESSOA JURÍDICA.
SUB-ROGAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 150.
O STF ao julgar o RE no 718.874 (Tema 669), declarou a constitucionalidade
da contribuição do empregador rural pessoa física incidente sobre o valor
da receita bruta da comercialização da produção rural, contida no art. 25
da Lei no 8.212/91, com redação dada pela Lei no 10.256/2001, amparada
da EC no 20/98.
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE no 363.852/MG não
alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações
do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no
10.256, de 2001.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.643 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14120.000052/2010-12
2
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto
da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a
inconstitucionalidade da legislação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Lilian Claudia de Souza, Raimundo Cassio Goncalves Lima e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão proferida pela DRJ/CTA -
acórdão no 06-49.173, que julgou improcedente a impugnação apresentada, em face do AIOP -
DEBCAD no 37.258.753-4, referente à contribuição da empresa (cota patronal) e as devidas ao
financiamento dos benefício concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do Trabalho (SAT/RAT), pelo não recolhimento na
condição de adquirente de produtos rurais, da contribuição a cargo dos produtores rurais pessoas
físicas, e das contribuições de pessoas jurídicas incidentes sobre a comercialização de produção
rural própria, consolidado em 17/03/2010, com ciência da contribuinte em 26/04/2010.
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 73/79):
Integra este Processo AIOP - Auto de Infração de Obrigação Principal a seguir
discriminado:
1 AI DEBCAD no 37.258.753-4 - Débito originado em razão do não recolhimento pela
Autuada, na condição de adquirente de produtos rurais, da contribuição a cargo dos
produtores rurais pessoas físicas, levantamento “APR”; bem como das contribuições de
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.643 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14120.000052/2010-12
3
pessoas jurídicas incidentes sobre a comercialização de produção rural própria,
levantamento “PRP”.
O Crédito tributário total apurado neste auto de infração foi de R$ 213.934,13;
A empresa apresentou defesa com as seguintes argumentações:
Inicialmente a Impugnante apresenta diversos dispositivos legais relativos à autuação.
Preliminarmente
Cita o art. 142 do CTN, e explica que o verbo “determinar” contido no texto do artigo, tem
o sentido de: fixar, definir, assentar, especificar, delimitar, indicar com precisão, conforme
Dicionário do Aurélio. Apresenta doutrina a respeito do vocábulo “determinação”, que
tem por objetivo verificar, apurar, investigar em concreto a realidade em que consiste o
valor.
Salienta que a expressão “matéria tributável” contida no art. 142 do CTN deve ser
entendida como sinônimo de “base de cálculo”.
Alega que qualquer lançamento tributário não pode prescindir, dentre outros requisitos,
da precisa indicação da matéria tributável, ou seja, da base de cálculo utilizada, que
deverá ser definida em seu valor, sob pena de invalidade.
Entende que a autuação não foi instruída com a cópia das referidas notas fiscais,
imprescindíveis não só para a completa cognição da acusação fiscal, como para aferição
da correção dos valores apurados a título da base de cálculo. Afirma que a inobservância
deste requisito fundamental causa cerceamento de defesa ao contribuinte. Cita o art. 5o,
inciso LV que assegura o contraditório e a ampla defesa, bem como apresenta doutrina
sobre o tema.
Ressalta que foi prejudicado em sua defesa pelo fato de que foi sonegado ao Impugnante
todos os elementos nos quais o Fisco se baseou para a acusação de falta de pagamento
das contribuições. Salienta que o contribuinte não pode ser privado do conhecimento
desses dados, sem o que fica impedido de contraditá-los, obstado em demonstrar-lhes a
inconsistência ou inexatidão.
Mérito
Informa que o Sistema Tributário Nacional rege-se, além de outros, pelos princípios da
estrita legalidade, anterioridade e da irretroatividade.
Entende que no caso houve violação frontal ao princípio da estrita legalidade, haja vista
que as contribuições sociais exigidas não encontram suporte em lei formal.
Salienta que analisando o FLD, único instrumento legislativo com natureza de lei formal
apontado foi a Lei no 8.212/91, mais especificamente o art. 25. Aduz que este dispositivo
legal instituiu a contribuição do empregador rural pessoa física, incidente sobre a receita
bruta da comercialização de sua produção.
Afirma que no seu contrato social é pessoa jurídica, e portanto, não se subsume à
hipótese de incidência da contribuição social na norma supramencionada. Alega que
somente com o Decreto no 3.048/99 é que passou a ser disciplinada a contribuição devida
pela pessoa jurídica, incidente sobre a comercialização da sua produção rural (art. 201, IV),
bem como, as regras de arrecadação e recolhimento da contribuição devida pelo
empregador rural pessoa física (art. 216, III).
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.643 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14120.000052/2010-12
4
Ressalta que Decreto é ato infralegal, não é resultado de processo legislativo, sendo que o
mesmo não tem o condão de, legitimamente, inovar a ordem jurídica, serve apenas para
zelar o cumprimento da lei formal. Aduz que muito menos em matéria tributária, por força
de disposição expressa no art. 150, inc. I da CF/88 – princípio da estrita legalidade
tributária. Afirma que Decreto não pode criar tributo, nem dispor sobre sujeição passiva.
Salienta que no caso o Decreto regula a contribuição do produtor rural pessoa jurídica
sobre a receita bruta de vendas de sua produção rural (art. 201, IV, RPS), como também
inova, indevidamente, que cabe à empresa adquirente a responsabilidade pelo
recolhimento da contribuição social devida pelo produtor rural pessoa física sobre a
comercialização de sua produção rural.
Por fim, alega que o crédito tributário é totalmente ilíquido e incerto, seja porque a
Impugnante nada deve a título das contribuições exigidas, seja porque, se de posse dos
documentos fiscais que serviram de base ao Fisco, poderia identificar com exatidão aquilo
que lhe está sendo cobrado, e apontar a efetiva finalidade das operações de
comercialização.
Conclui que por qualquer ângulo que se observe a questão posta nos autos, em razão dos
vícios, resulta iniludível a improcedência da autuação.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 31/01/2007 a 31/12/2008
INFORMAÇÕES. FISCO ESTADUAL.
As informações prestadas pelo fisco estadual são meios legítimos para se apurar
as contribuições devidas.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. SUB-
ROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE.
A empresa adquirente de produtos rurais fica sub-rogada nas obrigações da
pessoa física produtora rural pelo recolhimento da contribuição incidente sobre a
receita bruta da comercialização de sua produção, nos termos e nas condições
estabelecidas pela legislação previdenciária.
PRODUTOR RURAL PESSOA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA BRUTA
DA COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO RURAL.
São devidas pelo produtor rural pessoa jurídica, as contribuições incidentes sobre
a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção rural, em
substituição às contribuições incidentes sobra a folha de pagamento.
Cientificada da decisão, em 15/10/2014 (fls. 93), a contribuinte, por seu
representante legal interpôs, em 13/11/2014, recurso voluntário (fls. 95/107), insurgindo-se
contra a manutenção da autuação, alegando em brevíssima síntese, que a decisão recorrida
confunde a figura da sub-rogação com a da substituição tributária do art. 121 do CTN, faltando ao
lançamento subsunção do fato eleito tributável a devida norma de sustentação nos termos da
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.643 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14120.000052/2010-12
5
legislação de regência, pois não prevista a responsabilidade por sub-rogação. Alega ainda que no
julgamento do RE no 569.177, restou confirmada a inconstitucionalidade do art. 1o da Lei no
8.540/92, por uma questão de causa e efeito, que nada é devido a título de contribuição ao
SENAR. Ainda que se trate, como usualmente alegado, de contribuições de natureza jurídica
distinta, em face do reconhecimento superveniente da inconstitucionalidade do art. 25 da Lei no
8.212/91, pilar da acusação lançada contra a contribuinte, não resta dúvida que inconcebível a
cobrança lançada. Cita jurisprudência administrativa para motivar as pretensões recursais. Requer,
ao final, a nulidade do lançamento fiscal.
Instrui peça recursal com os documentos de fls. 108/114.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
O litígio recai sobre a incidência das contribuições previdenciárias (cota patronal e
as devidas ao SAT/RAT) pelo não recolhimento, na condição de adquirente de produtos rurais, da
contribuição a cargo dos produtores rurais pessoas físicas, bem como das contribuições de
pessoas jurídicas incidentes sobre a comercialização de produção rural própria, relativo as
competências de janeiro/2007 a dezembro/2008, importando na apuração do crédito tributário
no valor de R$ 213.934,13, já incluídos os encargos legais, conforme se depreende do auto de
infração consolidado em 17/03/2010, com ciência da contribuinte em 26/04/2010.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, da análise dos fundamentos contidos
no voto condutor da decisão recorrida (fls. 73/79) e aliado aos informes contidos no auto de
infração (fls. 2/16), não há como prosperar a pretensão recursal.
Da contribuição patronal de produtor rural pessoa física – sub-rogação:
No que tange à contribuição em comento por sub-rogação do adquirente de
produtor rural pessoa física, dada a pertinência e por se amoldar ao caso vertente, vale
transcrever excertos do bem lançado voto-condutor proferido no acórdão no 2402-012.714
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.643 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14120.000052/2010-12
6
(sessão de 04/06/2024), onde o ilustre conselheiro relator Gregório Rechmann Junior, com
percuciência assim manifestou suas convicções, cujas razões de decidir me perfilho:
A Contribuinte, conforme igualmente exposto no relatório acima, defende, em seu
recurso voluntário, a impossibilidade de ser exigida / lançada a contribuição objeto do
presente PAF em face do responsável tributário na hipótese de não ter ocorrido a
retenção à época própria.
Razão não assiste à Recorrente.
De fato, o que a Contribuinte, ora Recorrente, defende é, ao fim e ao cabo a
impossibilidade de se exigir da empresa adquirente valor que não foi retido e que
pertencia inteiramente ao beneficiário (produtor rural pessoa física).
A contribuição do empregador rural pessoa física, destinada à seguridade social, tem
previsão nos incisos I e II do artigo 25 da Lei 8.212/91, vejamos:
Art. 25. A contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição à
contribuição de que tratam os incisos I e II do art. 22, e a do segurado especial,
referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 desta
Lei, destinada à Seguridade Social, é de:
I - 2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção;
II - 0,1% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção para
financiamento das prestações por acidente do trabalho.
Quanto a sub-rogação, ela está prevista no art. 30, IV, abaixo transcrito:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
[...]
IV - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa ficam
subrogadas nas obrigações da pessoa física de que trata a alínea "a" do inciso V do
art. 12 e do segurado especial pelo cumprimento das obrigações do art. 25 desta
Lei.
Embora tenha havido declaração de inconstitucionalidade pelo STF, isso se deu entre as
partes dos Recursos Extraordinários no 363.852/MG e 596.177/RS, motivo pelo qual o art.
1o da lei no 8.540, de 1992, que conferiu nova redação ao art. 12, incisos V e VII; art. 25,
incisos I e II; e art. 30, inciso IV da Lei no 8.212, de 1991, com a redação atualizada até a Lei
no 9.528, de 1997, continuam em vigor produzindo seus efeitos, lembrando que o caput
do art. 25 da Lei no 8.212, de 1991, vigora desde 10/07/2001 com a redação da Lei no
10.256, de 2001.
Ocorre que, em sessão Plenária do STF, do dia 30 de março de 2017, foi concluído o
julgamento do RE no 718.874, com repercussão geral, e os Ministros do STF, por maioria,
decidiram pela constitucionalidade da contribuição previdenciária, prevista no artigo 25
da Lei no 8.212/1991, com a redação dada pela Lei no 10.256/2001, sobre a receita bruta
proveniente da comercialização da produção rural dos empregadores, pessoas físicas,
após a Emenda Constitucional no 20/1998.
Nesse sentido, a Súmula CARF no 150 assim disciplina: “A inconstitucionalidade declarada
por meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.643 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14120.000052/2010-12
7
jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a
Lei no 10.256, de 2001.”
Portanto, considerando que pende de julgamento no Supremo Tribunal Federal a ADI
4.395, entendo que, até que esta venha a ser julgada e seu resultado proclamado, deve
seguir sendo aplicada a tese fixada do Tema 669 da Repercussão Geral (RE 718.874), de
modo que a norma do art. 30, IV, da Lei no 8.212/91, é constitucional para fatos
geradores ocorridos após o advento da Lei no 10.256, de 2001.
Neste espeque, ao contrário do que defende a RECORRENTE, há previsão legal de
responsabilidade por sub-rogação das contribuições objeto do presente caso, regra que
permanece hígida e, portanto, não pode ser afastada.
Neste sentido, a sub-rogação é a substituição de uma pessoa por outrem na mesma
relação jurídica. Neste sentido, no caso em tela, a empresa adquirente de produto rural
torna-se totalmente responsável pela obrigação tributária imputada ao contribuinte
produtor rural pessoa física.
Não se deve olvidar que há previsão legal (art. 33, § 5o da Lei no 8.212/91) no sentido de
que o desconto de contribuição legalmente autorizada sempre se presume feito oportuna
e regularmente pela empresa a isso obrigada:
Art.33. (...)
§ 5o O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre
se presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe
sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente
responsável pela importância que deixou de receber ou arrecadou em desacordo
com o disposto nesta Lei.
A disposição acima encontra-se em clara sintonia com o ordenamento jurídico, já que o
CTN, em seu art. 128, prevê a possibilidade da lei atribuir a expresso a responsabilidade
pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva
obrigação:
Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo
expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao
fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte
ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da
referida obrigação.
Desta forma, no caso concreto, a RECORRENTE, na qualidade de adquirente de produção
rural comercializada por produtor rural pessoa física, é diretamente responsável pela
importância que deixou de descontar do produtor rural.
Destarte, ancorado na legislação de regência e com especial destaque para o
entendimento jurisprudencial destacado, me convenço da correção do procedimento fiscal, razão
pela qual mantenho subsistente o crédito tributário no particular.
Da contribuição patronal de produtor rural pessoa jurídica:
Neste ponto, nada a prover, uma vez que a cobrança realizada decorre de expressa
determinação legal válida e vigente, competindo à fiscalização – cuja atividade é vinculada e
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.643 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14120.000052/2010-12
8
obrigatória – sua regular aplicação, sob pela de responsabilidade funcional, na exata dicção do art.
142 do CTN.
Assim, considerando que a Recorrente não trouxe, nesta fase processual, novas
alegações contundentes a modificar o julgado no particular – sendo certo que a legislação de
regência é contundente em determinar a incidência da contribuição patronal, na alíquota de 2,5%
sobre a receita bruta da comercialização de sua produção rural, e a devida ao SAT/RAT, na
alíquota de 0,10%, aliado ao fato de que não houve nenhum recolhimento das aludidas
contribuições no período autuado – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto
como razão de decidir os fundamentos norteadores do voto condutor (fls. 79), mediante
transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no art. 114, § 12, I da Portaria MF no 1.634, de
21/12/2023 (Novo RICARF):
A contribuição exigida no presente lançamento para o levantamento denominado “PRP” é
a prevista no 25, incisos I e II da Lei no 8.870/94, com redação dada pela Lei no 10.256/01,
abaixo reproduzido. Tal contribuição é exigida do empregador Pessoa Jurídica, como
contribuinte da obrigação, e é incidente sobre a comercialização da produção rural
própria. Salienta-se que tal contribuição, também, é realizada de forma a substituir a
contribuição prevista no art. 22, I e II da Lei no 8.212/91. Tais dispositivos legais foram
descritos no – FLD – Fundamentos Legais do Débito do presente AIOP item 215 –
(CONTRIBUIÇÃO DO EMPREGADOR – PESSOA JURÍDICA (SOBRE A PRODUÇÃO RURAL)) e
item 307 – (CONTRIBUIÇÃO DO EMPREGADOR (PESSOA JURÍDICA) NA COMERCIALIZAÇÃO
DA PRODUÇÃO RURAL PARA FINANCIAMENTO DOS BENEFÍCIOS EM RAZÃO DA
INCAPACIDADE LABORATIVA):
Lei no 8.870/94
Art. 25. A contribuição devida à seguridade social pelo empregador, pessoa jurídica, que
se dedique à produção rural, em substituição à prevista nos incisos I e II do art. 22 da Lei
no 8.212, de 24 de julho de 1991, passa a ser a seguinte: (Redação dada pela Lei no 10.256,
de 9.7.2001)
I - dois e meio por cento da receita bruta proveniente da comercialização de sua
produção;
II - um décimo por cento da receita bruta proveniente da comercialização de sua
produção, para o financiamento da complementação das prestações por acidente de
trabalho.
Diante do exposto, entendo que diferentemente do que alega a Impugnante há lei formal
que fundamenta a exigência de ambas as contribuições, bem como tais atos normativos
constaram do FLD.
Desta forma, não prospera a tese de que as contribuições em tela teriam sido instituídas
pelo Decreto no 3.048/99, por conseguinte, não há que se falar em violação ao princípio
da legalidade.
Sendo assim, também deve ser mantido o lançamento da contribuição sobre as
receitas decorrentes da receita bruta da comercialização da produção própria e não recolhida pela
Recorrente, conforme se depreende do levantamento PRP - PRODUÇÃO RURAL PRÓPRIA,
constante do DD-Discriminativo do Débito do Lançamento (fls. 6/7).
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.643 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14120.000052/2010-12
9
Por fim, quanto ao entendimento jurisprudencial administrativo trazido a justificar
as pretensões recursais, o mesmo, nesta seara, é improfícuo, porquanto as decisões, mesmo que
colegiadas, sem um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas
complementares do Direito Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por
elas resolvidos.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter
incólume o auto de infração lavrado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 129
DF CARF MF
Original